Tribunal: TJMT
Processo: 1000850-61.2023.8.11.0030
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000850-61.2023.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL LEAO DE ASSUNCAO - CPF: 161.409.661-91 (APELANTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando se verificar que a prova requerida não se mostra relevante para o deslinde da controvérsia.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de liberação de crédito em seu favor descaracteriza a ilegalidade da contratação.

Ausente a comprovação inequívoca de dolo processual, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Manoel Leão de Assunção, contra sentença prolatada pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIARIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o Apelante aventa a prejudicial de mérito, de cerceamento de defesa, porque o requerimento de produção de prova oral, que visava comprovar o vício de consentimento relativo ao negócio jurídico foi rejeitado pelo juízo, caracterizando, assim, ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta que o Apelante não nega a pactuação e nunca buscou vantagem ilícita, mas somente pretende pagar pelo que contratou, de acordo com o seu real desígnio.

Afirma que o Apelante é idoso e que, somente agora questiona um contrato efetivado em 2019, porque acreditava estar pagando as parcelas do empréstimo consignado.

Assevera que o contrato foi assinado, com vício de consentimento e que nunca recebeu e nem utilizou o cartão de crédito físico.

Pugna pelo afastamento da multa por litigância de má-fé, porque não ficou caracterizada nos autos nenhuma hipótese de conduta desleal, pois a improcedência dos pedidos, decorreu da aplicação do ônus probatório.

O Recorrido apresentou contrarrazões, arguindo a preliminar de ofensa ao princípio de dialeticidade e no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Manoel Leão de Assunção, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo pelo Juízo do
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
que, nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE RESCISÃO CONTRATUAL E SUBSIDIARIO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada em face do Banco BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que o Apelante celebrou com o Banco BMG S.A. a “Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG ”, “no valor de R$ 1.406,96 (mil e quatrocentos e seis reais e noventa e seis centavos) – id. 224628190 - Pág. 5.

Sob a alegação de que sua intenção era contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito com margem consignável, ajuizou a
sobredita ação.

Em sua defesa, o Apelado arguiu a regularidade da contratação, anexou cópia do contrato, do termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, dos documentos pessoais do Apelante e as faturas, pleiteando a improcedência dos pedidos, sendo este o convencimento do Juízo
a quo,
que motivou a interposição deste Recurso.

De início, passa-se à apreciação da preliminar e da prejudicial de mérito.

Da análise da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

O Recorrido defende o não conhecimento do Apelo, sob a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal, pelo fato de o Apelante não ter atacado diretamente os fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual a impugnação deve declinar as razões da reforma da decisão combatida.

Caso o Apelante não ataque, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, está o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma.

2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III).

3. Agravo interno não conhecido. (STF. RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Nunes Marques. Julgamento: 28/03/2022. Publicação: 25/04/2022). Sem destaque no original.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8. Órgão Julgador: Corte Especial. Relator: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 21/06/2022. Publicação: 24/06/2022). Sem destaque no original.

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observa-se que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador Singular, os quais são rebatidos pela Apelante em suas razões recursais, principalmente no item 3 (Do equívoco da sentença).

Desta feita, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade e, por conseguinte,
REJEITA-SE
a preliminar suscitada.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega o Recorrente que teve tolhido de exercer, o seu direito de defesa, haja vista que postulou a produção de prova oral, para comprovar o vício de consentimento do negócio jurídico, o que foi negado pelo juízo singular, conforme consta da sentença.

É de conhecimento geral que as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório têm caráter de suma importância dentro do ordenamento jurídico pátrio, porém, o Código de Processo Civil permite, em algumas situações, que o magistrado julgue, antecipadamente, a lide, sem que haja ofensa a tais garantias.

Entrementes, para que não se configure o cerceamento de defesa, necessário se faz que, nos autos, constem todos os elementos probatórios para o julgamento da causa.

Assim, que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

No caso em apreço, tem-se que inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que verifica-se que a demanda está devidamente instruída, principalmente com a apresentação do contrato devidamente assinado, por biometria facial, pelo Apelante, sendo desnecessária a produção de novas provas.

Assim, tem-se que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamento para analisar a matéria sub judice, estavam bem delineados nos autos.

Nota-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do Juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL– PROCESSUAL CIVIL – INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IDOSO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESPACHO SANEADOR – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes. 3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1681460 PR 2017/0152731-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 03/12/2018, T3 – Terceira Turma, data de publicação: DJe 06/12/2018).

Sobre o tema, leciona Eduardo Cambi:

O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas. Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015), cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.

Outrossim, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art. 370, do CPC, ex vi:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Desse modo, afasta-se a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Do cotejo fático, verifica-se que o negócio jurídico impugnado diz respeito ao empréstimo por reserva de margem consignável (RMC), que consiste em modalidade financeira que possibilita a aquisição de novos empréstimos consignados na folha de pagamento para aposentados, pensionistas, beneficiários e servidores públicos.

Ressalta-se que a relação havida entre as partes é de consumo, conforme enunciado da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o seguinte:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...] § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...] II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Dos documentos carreados pelo Apelado, em primeira instância, avista-se o comprovante do repasse do valor do empréstimo para a conta de titularidade do Recorrente, bem como o instrumento contratual, assinado na modalidade digital, por meio de selfie, circunstâncias que corroboram a tese levantada pelo ente bancário.

O instrumento contratual foi apresentado nos autos, denominado de “Cédula de Crédito Bancário (CCB) – Contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG ”, “no valor de R$ 1.406,96 (mil e quatrocentos e seis reais e noventa e seis centavos) – id. 224628190 - Pág. 5.

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, além de constar previsão expressa de que o Apelante declarou estar ciente de que o produto contratado refere-se à Cartão de Crédito Consignado, bem como a autorização ao Banco para descontar de seu benefício, mensalmente, referente ao abatimento do valor total da fatura (id. 224628190 - Pág. 6).

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

O que não se deve perder de vista é que o Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada.

Demais disso, em que pese a comprovação do contrato de empréstimo, não se vislumbra a configuração de nenhuma das hipóteses do art. 80, do CPC, eis que ausente a prova da prática intencional da conduta desleal supostamente perpetrada pelo recorrente e, para a aplicação da penalidade, se faz necessária a inequívoca intenção de induzir o Julgador a erro por meio de conduta maliciosa.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso de Apelação, somente para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024